Tribunal: TJSP
Processo: 2222223-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Firmou-se no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, mas será exclusivamente deste se houver comprovação de que se imitiu na posse e de que ao condomínio foi dada ciência inequívoca da

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de execução de título extrajudicial. Firmou-se no E. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas condominiais pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, mas será exclusivamente deste se houver comprovação de que se imitiu na posse e de que ao condomínio foi dada ciência inequívoca da transação, como no caso vertente. Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS (Tema 886). Diante da patente ilegitimidade passiva da alienante do imóvel, não se justifica sua inclusão no polo passivo. Não obstante, é possível a penhora da própria unidade geradora do débito, independentemente de o proprietário constar do polo passivo, uma vez que as obrigações condominiais, conforme assentado entendimento jurisprudencial, têm natureza propter rem, que vincula à dívida a própria unidade condominial, constituindo esta a principal garantia de adimplemento do débito.

Recurso parcialmente provido.